Tribunal: TJMT
Processo: 1002044-65.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos e etc.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança, impetrado por Francisco da Silva Baldez contra ato do Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso.
Alega que está assegurado em laudo médico que “é inválido irreversível” e “não pode prover os seus meios de subsistência,” pois fora considerado “incapaz para qualquer trabalho” (Id. 2129521, fls.4 a 6).
Assevera que “não se discute qual o motivo da incapacidade do Agravante e somente que ele foi declarado incapaz e assim, faz jus ao benefício estipulado pela (...) Constituição Federal” (Id. 2129521, fl.05).
Afiança que a contribuição previdenciária somente incide sobre os proventos de aposentadoria que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 40, § 21).
Requer o deferimento de liminar para que as autoridades tidas coatoras se abstenham de descontar imposto de renda sobre os seus proventos. (Id. 2129521, fl.06).
Indeferida a segurança de plano (Id. 2078048).
Em sede de contraminuta, o agravado pugnou pelo não provimento do recurso (Id. 2158076).
É o relatório. Fundamento e decido.
Extrai-se dos autos que o autor, é militar aposentado, e portador de doença grave, motivo pelo qual amparado pelo art. 40, §21o da CF/88, que prevê o desconto previdenciário de 11%, somente sobre a parcela de proventos que excede o dobro do teto fixado para o regime geral da previdência social, impetrou o presente mandamus, com intento de ver cessado o desconto que entende indevido.
As doenças incapacitantes, foram diagnostica em 1979, segundo o Código Internacional de Doenças da Época, em sua 9a Revisão, como: a) Atrofia Óptica, b) Outros transtornos do Nervo Óptico, c) Catarata, d) Transtornos da Órbita e e) Transtorno das Vias Ópticas, CID’s 377.1 e 377.4, 366, 376 e 377 respectivamente.
Tudo isso se infere do Laudo Médico pericial anexado pelo agravante, realizado pelo próprio Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso – IPEMAT, que deu ensejo a sua aposentadoria (Id. 1715981, fl.04 e Id. 1715981, fl.01).
A especialidade da Oftalmologia, esclarece que: “a atrofia do nervo óptico é a desconexão das ligações nervosas que unem o olho ao cérebro. É sinônimo de perda de visão irreversível. Quando chega ao ponto de atrofia, o nervo óptico já não transmite os sinais luminosos para o cérebro montar a imagem”.
https://opticanet.com.br/secaodesktop/saude/3585/atrofia-do-nervo-optico-deve-ter-diagnotisco-precoce
Conclui-se, portanto, que o agravante é portador de Cegueira – atual CID 10: H.54.
O ilustre Desembargador Luiz Carlos da Costa, à época relator, entendeu pela ausência de direito líquido e certo, razão pela qual indeferiu de plano a segurança, sob o argumento de que “os laudos periciais (Id’s. 1715981, fls. 1 e 4; e 1985128, fls. 2) tão somente demonstram a incapacidade do impetrante para o serviço militar, porém não há prova de que essa incapacidade decorreu de doença constante no artigo 152, § 3o, II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014” (Id. 2077976, fl.02).
Todavia, entendo que referida decisão merece ser reformada. Explico.
A controvérsia posta nos autos gira em torno da contribuição previdenciária prevista no artigo 40, § 18 da CF, pois incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Carta Magna, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.
A norma prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, dispõe que: “A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”, incluída pela EC no 47/05, com efeitos retroativos à data da vigência da EC no 41/03, é de eficácia plena, pois quando confere a imunidade ao beneficiário portador de doença incapacitante, na forma da lei, faz referência às doenças incapacitantes legalmente definidas.
A regra constitucional regula relações de cunho previdenciário, devendo ser consideradas, para sua aplicação, as doenças incapacitantes previstas no âmbito da legislação previdenciária.
O art. 151 da Lei no 8.213/90 prevê as seguintes doenças: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida-Aids; e contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.
De outra parte, a Portaria Interministerial MPAS/MS No 2.998, de 23 de agosto de 2001, indica uma série de doenças para fins de aplicação do inciso II do art. 26 da Lei 8.213/90, dentre as quais está a cegueira (art. 1o, inciso V).
Portanto, verificando-se que a parte autora é portadora de Cegueira - CID 10: H.54.0 (Id. 1715981, fl.04 e Id. 1715981, fl.01), faz jus à imunidade conferida pelo parágrafo 21 do art. 40 da CF/88.
A EC 47/2005 acrescentou o §21o ao art. 40, que assim dispõe:
“§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”.
Ademais, tem-se que a melhor interpretação é a que entende a expressão “na forma da lei” como aquela que diz respeito à doença incapacitante e não à obrigatoriedade de regulamentação à referida isenção.
A norma constitucional da isenção parcial da contribuição previdenciária possui eficácia plena, isto é, autoaplicável, visto que independe de edição de lei complementar reguladora específica posterior, face à ausência de referência expressa nesse sentido.
Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALIENAÇÃO MENTAL - TRANSTORNO BIPOLAR AFETIVO COM SINTOMAS PSICÓTICOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. O art. 40, § 21, da Constituição Federal é norma autoaplicável, prescindindo de regulamentação para sua eficácia e impõe que se adote, para os efeitos previstos, o rol de doenças consideradas pelo arcabouço legislativo que define as hipóteses de doença incapacitante. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71005918495, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 27/07/2018
Dessa forma, entendo que não merece prosperar o entendimento de que a doença incapacitante do agravante, não se encontra no rol constante do artigo 152, § 3o, II, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, uma vez que a enfermidade do caso em tela, além de estar prevista tanto no art. 151 da Lei no 8.213/90 como também no art. 6o da lei 7.713/98, fora comprovada por Laudo Médico da própria junta oficial da Previdência Estadual (Id. 1715981, fl.04 e Id. 1715981, fl.01).
Por outro lado, creio que existem indícios de que as autoridades indigitadas como coatoras incorreram em atos ilegítimos ao proceder a incidência do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do Impetrante, bem como estão a exigir contribuição previdenciária em dissonância ao disposto na Constituição Federal.
Também encontra-se evidenciada a relevância da fundamentação, bem como a ineficácia da medida acaso deferida ao final, especialmente se considerado que o autor está sendo privado de perceber parte de verba de caráter alimentar.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao agravo interno e REVOGO a decisão que decretou a extinção do mandamus por suposta ausência de direito líquido e certo, como também, DEFIRO A LIMINAR VINDICADA, determinando às autoridades coatoras que providenciem a não incidência do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do Impetrante, limitando a contribuição previdenciária à parcela que excede o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.
Notifique-se o Impetrado, do conteúdo da petição inicial, e desta decisão, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entenderem necessárias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator